Tribunal: TJDFT
Processo: 0709757-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Apelação. Bloqueio imotivado de conta corrente. Tratamento discriminatório em agência bancária. Dano moral configurado. Compensação em valor (R$ 8.000,00) consentâneo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.